Tribunal: TJES
Processo: 0017883-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017883-93.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA FARIAS GRAZZIOTTI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, nas causas em que inestimável, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do supracitado dispositivo.

2- Na hipótese, levando em consideração o zelo do profissional na presente demanda, a importância do serviço – reconhecimento de doença ocupacional – e o tempo que foi exigido do profissional para o desempenho de seu mister – cerca de 5 (cinco) anos –, tenho que deve a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em consideração, ainda, a baixa complexidade da causa e a ausência de interposição de recurso durante o trâmite processual de primeira instância.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017883-93.2017.8.08.0024

APELANTE:
JANAINA FARIAS GRAZZIOTTI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Janaina Farias Grazziotti devido à Sentença de fls. 270/276, integrada por aquela de ID 5636716, em que a MMª. Juíza da Vara Especializada em Acidente do Trabalho julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória de Rito Comum
ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, condenando-o “
a retificar as licenças médicas concedidas no art. 129, para que sejam enquadradas no art. 136 da LC 46/1994, como doença ocupacional, diagnosticada de Síndrome do Túnel do Carpo
”, bem como no pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No Apelo de ID 5636717, pugna-se pela reforma parcial da Sentença recorrida para que seja majorada a verba honorária para R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma do que preceitua o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil - CPC.

Para tanto, sustenta o patrono da Apelante que “
O caso em deslinde envolveu direito que mudou/mudará a vida funcional da Autora, qual seja questão atinente a adequação de suas licenças médicas, passando a sua moléstia a ser caracterizada como doença ocupacional, tendo este signatário atuado com zelo e esmero visando garantir tal direito, o que foi conferido com sabedoria e interpretação correta da lei
”.

Acerca dos critérios para fixação dos honorários por apreciação equitativa, estabelece o dispositivo invocado pelo Apelante:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez
e o
máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Da transcrição acima, é de fácil percepção que a regra prevista no § 2º do art. 85 do CPC, estipula critérios quantitativo e qualitativo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao juiz que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, levando em consideração o zelo do profissional na presente demanda, a importância do serviço – reconhecimento de doença ocupacional – e o tempo que foi exigido do profissional para o desempenho de seu mister – cerca de 5 (cinco) anos –, tenho que deve a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em consideração, ainda, a baixa complexidade da causa e a ausência de interposição de recurso durante o trâmite processual de primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.